Tribunal: TJES
Processo: 5002835-49.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002835-49.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAMYLE SANTANA ARAUJO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002835-49.2021.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JAMYLE SANTANA ARAUJO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo inexigível (CPC, art. 1007, § 1º). Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA E MEDICAMENTO ESCITALOPRAM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A r. Sentença proferida na origem
condenou
os entes federados Requeridos na correspondente obrigação específica de fazer, objeto do pedido. 2. Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que, segundo as particularidades do presente caso concreto, não tem o dever de cumprimento da obrigação específica que ora lhe foi imposta. 3. Em seu pedido inicial, a parte Autora objetiva ser submetida ao
procedimento médico
indicado por seu médico assistente, qual seja cirurgia bariátrica. Além disso, pleiteia o medicamento Escitalopram via oral, 25 mg. 4. O aludido procedimento e medicamento objetiva a melhora de seu quadro de obesidade grau II, vez que seu IMC elevado apresenta condições de risco para sua saúde em longo prazo. 5. A concessão judicial de ordem impositiva aos entes federados na obrigação específica pretendida exige a identificação da imprescindibilidade pela paciente e sua situação de impossibilidade de suportar os encargos financeiros da cirurgia e remédio sem prejuízo ao seu sustento. 6. Na presente lide, a prova documental produzida deixou de revelar satisfatoriamente a
urgente necessidade
da cirurgia discutida. 7. O relatório médico em anexo indica a cirurgia em razão da repercussão que seu IMC pode causar, com futuras comorbidades cardiovasculares. 8. No entanto, não há risco iminente que ateste a emergência da cirurgia pleiteada, a fim de justificar que a parte não aguarde o processo na fila do SUS. 9. O mesmo se entende acerca do medicamento. Por se tratar de ação distribuída após 04 de maio de 2018,
a presente lide é alcançada
pelo Tema/Repetitivo n.º 106 do STJ, motivo pelo qual compete à parte Autora o ônus da demonstração inequívoca a respeito da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento requisitado pelo médico assistente, aliado à da ineficácia da medicação padronizada fornecida pelo SUS. 10. Também não restou comprovada a imprescindibilidade do uso do medicamento em face dos outros já fornecidos pelo SUS. 11. Como corolário da prescindibilidade do medicamento não padronizado e da cirurgia bariátrica em questão, resta concluir pela inexistência de elementos que permitiriam o acolhimento do pedido inicial. 12. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
os pedidos iniciais. 13. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.